Tribunal: TJDFT
Processo: 0722506-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. BAIXA CADASTRAL DA EMPRESA. CITAÇÃO POR EDITAL. RISCO DE PERECIMENTO DA COISA.NECESSIDADE DE APURAÇÃO.

1. Para o deferimento da medida de arresto de bens, é indispensável o risco de perecimento da coisa ou de que o devedor, a fim de se eximir da obrigação, aliene os bens que possui ou os transfira para nome de terceiros.

2. Ainda que não haja indícios de dilapidação do patrimônio, é imperiosa a manutenção da medida assecuratória, enquanto se apura a responsabilidade da empresa envolvida, a fim de resguardar o direito à tutela ressarcitória do credor.

3. Recurso provido.